Tribunal: TJSP
Processo: 1053564-91.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação revisional de contrato - contrato de financiamento de veículo - tarifa de seguro - faculdade de contratação com de outra seguradora não reconhecida - seguradora do mesmo grupo da financeira - abusividade reconhecida - recurso improvido.